Tribunal: TJBA
Processo: 8002237-22.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002237-22.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELO SAVIO DE JESUS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO. SÚMULA 538/STJ. FUNDO DE RESERVA. FINALIDADE DE ESTABILIDADE DO GRUPO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível em que o autor pretende a revisão de contrato de consórcio, sustentando a abusividade na cobrança de valores acima do pactuado, incidência de juros indevidos e ocorrência de dano moral indenizável. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão
2. Examina-se a possibilidade de reconhecimento de abusividade em cláusulas de contrato de consórcio, especialmente quanto à cobrança de juros remuneratórios, à taxa de administração e ao fundo de reserva, bem como a configuração de dano moral.

III. Razões de decidir
3. O contrato de consórcio não comporta a cobrança de juros remuneratórios ou capitalização, pois o reajuste das parcelas decorre da variação do preço do bem, sendo legítimos apenas juros moratórios e multa em caso de inadimplemento.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.114.606/PR e REsp 1.114.604/PR) e na Súmula 538, reconhece a liberdade das administradoras para fixar a taxa de administração, ainda que superior a 10%.
5. O fundo de reserva possui natureza de proteção coletiva, destinado a garantir o equilíbrio e funcionamento do grupo, não havendo ilegalidade em sua cobrança.
6. Inexistindo prática abusiva ou ilícita por parte da administradora, não há fundamento para indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. Em contratos de consórcio, não há incidência de juros remuneratórios ou capitalização. 2. É legítima a cobrança da taxa de administração e do fundo de reserva, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada do STJ. 3. Ausente ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CDC, art. 52; Lei 11.795/2008, art. 27; Lei 8.177/91, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 538/STJ; REsp 1.114.606/PR; REsp 1.114.604/PR; Súmula 379/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002237-22.2022.8.05.0150
, de Lauro de Freitas, em que é Apelante
ANGELO SAVIO DE JESUS
e Apelado
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 20 de outubro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator